Tribunal: TJDFT
Processo: 0712202-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE LICITAÇÃO. ART. 89, C/C ART. 84 E ART. 99, DA LEI No 8.666/1993. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NOVEL DISCIPLINA. LEI No 14.133/2021. ABOLITIO CRIMINIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOLO ESPECÍFICO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. INICIAL APTA. JUSTA CAUSA. PRESENTE. INVIABILIDADE DE PROFUNDO EXAME DA AÇÃO PENAL. PERÍCIA. INDEFERIMENTO. ADEQUAÇÃO. NORMAS APLICÁVEIS. QUESTÕES DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I - A revogação do tipo penal não configura abolitio criminis em todos os casos, podendo ocorrer a continuidade típico normativa. Entretanto, se a questão não foi decidida pelo d. Juízo de 1o Grau, inviável manifestação desta Corte, para não incorrer em supressão de instância.
II - O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria.
III - A suposta inexistência do dolo específico demanda profunda incursão nos elementos fáticos probatórios da ação penal, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.
IV - Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria da prática delitiva, tendo a inicial narrado a presença do dolo específico e indicado o prejuízo, com fundamento em elementos de prova que a instruem, a ação penal deve ter regular prosseguimento.
V - Não há qualquer nulidade no indeferimento da realização de perícia para apuração do prejuízo, quando tal elemento está configurado por meio de documentos diversos, notadamente relatório elaborado pela Controladoria Geral do Distrito Federal.
VI - A decisão do TCDF, declarando adequadas as contas do paciente, não impede a persecução penal, diante da independência entre as esferas administrativa, cível e penal.
VII - A respeito da aplicabilidade de outros normativos (portaria e decreto), se a questão não foi tratada pelo d. Juízo de 1o Grau, não se mostra possível manifestação por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.
VIII - Ordem denegada.